Tribunal: STJ
Processo: 0500536-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061920 - SP(2025/0500536-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAIANA GONCALVES MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a
habeas corpus
prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa alegou ausência de análise individualizada da conduta da agravante,
desproporcionalidade da medida, considerando tratar-se de ré primária, com bons antecedentes e
trabalho lícito, e requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou
por prisão domiciliar, em razão de ser mãe e única responsável por três filhos menores.
3. O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de
petrechos típicos da atividade criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco
de reiteração delitiva. O pedido de prisão domiciliar foi negado, considerando-se que a prática
criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos da agravante, o que
comprometeria a segurança das crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da agente, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, considerando as condições
pessoais favoráveis da agravante e o fato de ser mãe e única responsável por filhos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos típicos da atividade
criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem justificar a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de
condições pessoais favoráveis do acusado.
Documento eletrônico VDA55186420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 680195bc-7b7b-4b4d-91e4-b94daee76f0a

7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi corretamente negada,
considerando-se que a prática criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos
da agravante, o que compromete a segurança e o bem-estar das crianças.
8. As circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência e inadequação das medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal para garantir a ordem
art. 319
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para
a decretação da prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a
2.
periculosidade do agente.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser
negada quando constatada situação excepcional que revele a inadequação da medida,
especialmente quando a prática criminosa ocorre no ambiente doméstico, comprometendo a
3.
segurança de filhos menores.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência
fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, 318-A e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28.03.2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
967.318/SP,
em 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
182.920/MG,
julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
910.783/MG,
Turma, julgado em 09.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:35
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 680195bc-7b7b-4b4d-91e4-b94daee76f0a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061920 - SP(2025/0500536-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DAIANA GONCALVES MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e manteve a
habeas corpus
prisão preventiva da agravante pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. A defesa alegou ausência de análise individualizada da conduta da agravante,
desproporcionalidade da medida, considerando tratar-se de ré primária, com bons antecedentes e
trabalho lícito, e requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou
por prisão domiciliar, em razão de ser mãe e única responsável por três filhos menores.
3. O Tribunal de origem fundamentou a necessidade da prisão preventiva na gravidade concreta
da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de
petrechos típicos da atividade criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco
de reiteração delitiva. O pedido de prisão domiciliar foi negado, considerando-se que a prática
criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos da agravante, o que
comprometeria a segurança das crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada
na gravidade concreta da conduta e na periculosidade da agente, deve ser revogada ou
substituída por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar, considerando as condições
pessoais favoráveis da agravante e o fato de ser mãe e única responsável por filhos menores.
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de petrechos típicos da atividade
criminosa, demonstrando a periculosidade da agravante e o risco de reiteração delitiva.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a diversidade dos
entorpecentes apreendidos podem justificar a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de
condições pessoais favoráveis do acusado.
7. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar foi corretamente negada,
considerando-se que a prática criminosa ocorria no ambiente doméstico, onde residem os filhos
da agravante, o que compromete a segurança e o bem-estar das crianças.
8. As circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência e inadequação das medidas
cautelares alternativas previstas no
do Código de Processo Penal para garantir a ordem
art. 319
pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para
a decretação da prisão preventiva, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a
2.
periculosidade do agente.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pode ser
negada quando constatada situação excepcional que revele a inadequação da medida,
especialmente quando a prática criminosa ocorre no ambiente doméstico, comprometendo a
3.
segurança de filhos menores.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência
fixa e trabalho lícito, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando
presentes os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 318, 318-A e 319.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 210312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28.03.2022;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
967.318/SP,
em 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
182.920/MG,
julgado em 10.09.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
910.783/MG,
Turma, julgado em 09.09.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

Trata-se de agravo regimental interposto por DAIANE GONÇALVES MARQUES
contra decisão que não conheceu do
e manteve sua prisão cautelar pelos delitos
habeas corpus
de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Nas razões, a defesa reafirma que: a decisão monocrática manteve a prisão
preventiva sem análise individualizada da conduta da agravante, limitando-se à gravidade
abstrata do delito e à quantidade total de entorpecentes do contexto da prisão em flagrante; há
desproporcionalidade da medida, diante de ser a acusada primária, com bons antecedentes e
trabalho lícito; a quantidade apreendida (195,40g de cocaína) recomenda a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, em consonância com precedentes da Turma; e, sendo a agravante
mãe e única responsável por três filhos menores, impõe-se a substituição por prisão domiciliar,
não bastando presunções quanto a suposta situação excepcional ligada ao ambiente doméstico,
devendo prevalecer o melhor interesse das crianças (e-STJ, fls. 137-142).
Requer, portanto: o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão monocrática, conhecer e conceder a ordem de habeas corpus, com a
revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade;
subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares do
do CPP; e, também
art. 319
de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (e-STJ, fls. 142).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem destacou que "o conjunto probatório coligido aponta, portanto,
para uma atuação conjunta e organizada dos autuados na traficância, evidenciada pela
quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, bem como pela presença
de petrechos típicos da atividade criminosa. Tais elementos demonstram a gravidade concreta
dos fatos e a periculosidade dos envolvidos, impondo-se a custódia cautelar como medida
necessária à garantia da ordem pública e à prevenção da reiteração delitiva." (e-STJ fl. 105-111).
No caso, correta a decisão que decretou a prisão cautelar dada a quantidade de droga
apreendida com os agentes, assim como os indícios de habitualidade delitiva na traficância
(apreensão de 70g de maconha e 727g de cocaína; dinheiro e 800 eppendorfs vazios).
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a
diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior
reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito:

Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta
prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada
ao agravante, evidenciada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de
drogas, notadamente 1 porção de maconha, com peso de 3,86g; 254 pinos contendo
cocaína, com peso de 180,18g; 1 porção grande e 1 porção média de cocaína, com
peso de 169,11g; 1 pedra de crack, com peso de 15,24g; 1 porção média de cocaína,
com peso 6,64g, e pelo envolvimento de adolescente na prática criminosa.
4. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade
da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar
a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793,
Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado
em
DJe
.
28/3/2022,
31/3/2022)
5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa
e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
967.318/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. ALEGAÇÃO DE QUE
O AGRAVANTE FOI AGREDIDO POR POLICIAIS. VIA INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse
modo a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como lastro a
de
quantidade/variedade
entorpecente, tendo em vista que o agravante e seu comparsa foram flagrados na
posse de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos contendo
cocaína, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar em razão da gravidade
concreta da conduta.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a
art. 319
proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis
do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. O entendimento desta Corte Superior é de que "[a] comprovação a respeito da
ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão
no contexto fático-probatório, providência incabível na via ora trilhada (AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
669.316/PR,
em
DJe de
" (AgRg no RHC n.
relator Ministro
8/6/2021,
14/6/2021)
188.040/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
959.647/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.
Por sua vez, o pedido de prisão domiciliar foi negado porque agravante está dentro
das hipótese excepcionais que autorizam o indeferimento do benefício, já que, em tese, a prática
criminosa era cometida no âmbito doméstico, onde residem seus filhos e juntamente com seu
companheiro.
Consta que "as drogas eram armazenadas no ambiente familiar, inclusive no quarto
onde dormem seus filhos menores, o que evidencia não apenas a completa ausência de zelo
materno, mas também o risco concreto à integridade física e psíquica das crianças." (e-STJ, fl.
128).
No mesmo sentido:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. POSSE DE
MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA E
APELAÇÃO
SUPERVENIENTES.
MANUTENÇÃO
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR.
MESMOS
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE
DAS
DROGAS.
PRISÃO
DOMICILIAR.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. CRIME COMETIDO NA RESIDÊNCIA COM INFANTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

1. O
do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser
art. 312
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado
de liberdade do imputado.
2. O advento de sentença e apelação condenatórias não enseja a prejudicialidade do
writ no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva, uma vez que,
segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Sodalício, somente há
novo título prisional quando se trazem novos motivos para a manutenção da prisão
cautelar, o que não é o caso dos autos.
3. No caso, a prisão preventiva foi concretamente fundamentada pelas instâncias de
origem, nos termos do
do Código de Processo Penal, para a garantia da
art. 312
ordem pública, diante da variedade e da quantidade significativa de entorpecentes
apreendidos com a agravante, já embalados e individualizados para a mercancia,
além de munições e petrechos, inclusive balanças de precisão.
4. O
V, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz poderá substituir a
art. 318,
prisão preventiva pela domiciliar quando a agente for mulher com filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.
5. Na espécie, há situação excepcional que desautoriza a concessão da prisão
domiciliar em razão de a agravante ter cometido o crime de tráfico de drogas
em ambiente doméstico.
6. As particularidades do caso demonstram a inadequação da imposição das medidas
previstas no
do Código de Processo Penal, porquanto suficientemente
art. 319
fundamentada a necessidade de resguardar a ordem pública.
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
182.920/MG,
julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA E
MATERIALIDADE DO DELITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESENTES OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DA AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS
APREENDIDAS EM SUA RESIDÊNCIA. CERCA DE 1.630,19G DE COCAÍNA.
NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
-A DO CÓDIGO DE
ART. 318
PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO
DO HC COLETIVO N.
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
143.641/SP
STF. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

4. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte Superior de
Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos
podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
.
550.382/RO,
13/3/2020)
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições
pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não
impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no
do
art. 319
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das
providências menos graves.
7. Após a publicação da
que introduziu o
-A ao Código de
Lei 13.769/2018,
art. 318
Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é
possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12
anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação
da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento
consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n.
143.641/SP.
8. Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento
anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, e, não obstante tenha
elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu
cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido
pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação. Assim, a
ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão
domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando
constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida.
Nesse sentido é o entendimento firmado pela 3a Seção desta Corte Superior, que, no
julgamento do RHC n.
em
destacou a inadequação da
113.897/BA,
27/11/2019,
prisão domiciliar em razão das circunstâncias em que praticado o delito, consignando
que "apresentou-se fundamento válido na decisão que negou a substituição da prisão
preventiva por domiciliar, porquanto a prática delituosa, ligada à organização
criminosa, desenvolvia-se no mesmo ambiente em que convive com o filho menor,
não se mostrando adequado para os cuidados do incapaz a prisão domiciliar" (RHC
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
113.897/BA,
DJe
.
27/11/2019,
13/12/2019)
No caso dos autos, a negativa de substituição da custódia cautelar pela
domiciliar foi negada à agravante em razão de que as drogas foram apreendidas
em sua residência, no momento da prisão em flagrante, destacando-se que
foram apreendidos no total 1.630,19g de cocaína, divididos em 2.002 porções;
circunstâncias que demonstram que praticava tráfico de drogas no domicílio.
Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se
excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar,
considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a
segurança de seu filho menor, o que justifica o afastamento da incidência da
benesse.
9. Agravo regimental desprovido."
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
910.783/MG,
julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:43
Código de Controle do Documento: 0773ddce-acf6-4e94-9bba-213933ecd12c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.920 / SP
Número Registro: 2025/0500536-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15007693820258260557 23512802920258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THAIS BARAO
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DAIANA GONCALVES MARQUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DAIANA GONCALVES MARQUES (PRESO)
ADVOGADA
: THAIS BARAO - SP440980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55149086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 8aeae6ea-a9e3-4bc2-b2a2-ebe648bfd08a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:44
Código de Controle do Documento: 8aeae6ea-a9e3-4bc2-b2a2-ebe648bfd08a